Tribunal: STF
Processo: AI 533378
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não
ser cabível recurso extraordinário contra decisão que defere
liminar, pois a verificação da existência dos requisitos para sua
concessão, além de se situar na esfera de avaliação subjetiva do
magistrado, não é manifestação conclusiva de sua procedência para
ocorrer a hipótese de cabimento do  recurso extraordinário pela
letra a do inciso III do artigo 102 da Constituição.
        A mesma
fundamentação serve para não conhecer de recurso extraordinário
interposto contra acórdão que mantivera a decisão que concedera
antecipação de tutela, a fim de que o ora agravante retirasse (ou se
 abstivesse de enviar) o nome do agravado dos órgãos de restrição de
 crédito.
Agravo regimental a que se nega provimento.